Tribunal: TJBA
Processo: 8022535-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022535-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA HELENA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. AUTOGESTÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. ÍNDICE FIPE-SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde, com pleito cumulativo de repetição do indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a prescrição parcial das pretensões, declarou a abusividade dos reajustes praticados pela operadora do plano de saúde na modalidade de autogestão, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior entre 24/02/2020 e 02/09/2024 e fixou a base de cálculo dos reajustes no índice FIPE-SAÚDE, afastando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde foram abusivos por carecerem de transparência e justificativa atuarial adequada; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior em razão desses reajustes, mesmo após a rescisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido, pois foi formulado no corpo do recurso, em desacordo com o art. 1.012, §3º, do CPC, que exige petição autônoma.

4.
Os reajustes aplicados pela operadora na modalidade de autogestão devem observar os critérios da Resolução Normativa nº 137/2006 da ANS, com base em demonstrativos econômico-financeiros que justifiquem a necessidade de reequilíbrio atuarial, o que não foi comprovado nos autos.

5.
Embora a operadora alegue a previsão contratual de reajustes com base na variação de custos do plano (sinistralidade), não demonstrou documentalmente a efetiva correlação entre essa variação e os percentuais aplicados.

6.
O reajuste aplicado se mostrou desproporcional e superior ao índice FIPE-SAÚDE em quase todos os períodos analisados, evidenciando ausência de razoabilidade, transparência e equilíbrio contratual.

7.
A jurisprudência reconhece que mesmo nos planos coletivos e de autogestão, os reajustes devem atender aos princípios da boa-fé objetiva e da informação, sob pena de serem considerados abusivos.

8.
Diante da ausência de justificativa atuarial adequada e da desproporcionalidade nos reajustes, impõe-se o reconhecimento da abusividade e a determinação de recálculo com base no índice FIPE-SAÚDE.

9.
A restituição dos valores pagos a maior é devida na forma simples, no período não atingido pela prescrição, sob pena de enriquecimento ilícito da operadora.

IV. DISPOSITIVO

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos 8022535-60.2023.8.05.0001 de Apelação Cível em que figura como Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como Apelada
MARIA HELENA LOPES DA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente